Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703239-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação por arbitramento apresentado por INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME, liquidou o julgado e fixo como devido em favor da autora o montante de R$ 2.972.126,35. A agravante pede para que o processo seja incluído em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 44966602). Nos termos do art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator